Tribunal: TJSP
Processo: 1006742-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de quitação de dívida c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroversa a origem e regularidade do título levado a protesto – Apelante que efetuou o pagamento do título através de transferência bancária, após a notificação de protesto, sem o

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de quitação de dívida c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroversa a origem e regularidade do título levado a protesto – Apelante que efetuou o pagamento do título através de transferência bancária, após a notificação de protesto, sem o acréscimo dos encargos moratórios e da taxa e emolumentos para a baixa – Inexistência de inequívoca pactuação sobre a responsabilidade da apelada pelo cancelamento do protesto – Em se tratando de protesto devido, é responsabilidade da devedora o seu cancelamento, na forma da Lei no 7.492/97 – Adoção do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.339.436/SP – Demora no levantamento do protesto que se deu por culpa da apelante – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Recurso improvido.